Tribunal: TJSP
Processo: 0007182-28.2007.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ção da perícia – Sentença anulada – Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 0007182-28.2007.8.26.0152; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Área de Preservação Permanente

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

19/08/2022

Ementa:

Ação civil pública – Loteamento irregular – Recurso alegando nulidade da decisão pela ausência de conhecimento da tese que entende ser possível a reurbanização da área e desnecessidade da demolição das construções – Omissão relevante – Necessidade de complementação da perícia – Sentença anulada – Recurso provido